Tribunal: TJMT
Processo: 1045532-39.2021.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045532-39.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DACIR BIANCHI HELDS - CPF: 019.497.621-14 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURELIO RENE ARRAIS: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045532-39.2021.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dacir Bianchi Helds

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Afasta-se a condenação de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso: [i] revogo a tutela provisória de urgência [id. 73053253]; [ii] julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil; [iii] condeno a autora ao pagamento de multa, decorrente da litigância de má-fé, no percentual de 2% do valor da causa, na forma do art. 81 do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa [art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil]. Essa condenação fica suspensa por força da justiça gratuita”.

O presente caso se trata de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para a realização do procedimento de Tratamento Endovascular do Pseudoaneurisma, para embolização e execução do saco aneurismático devido ao alto risco de rotura e óbito.

Conforme fundamentado pelo juízo
a quo,
a parte Autora ingressou com a ação n. 1040017-43.2021.8.11.0002 sustentando a mesma doença e pleiteando o mesmo tratamento, inclusive juntando o extrato do SISREG III com código de solicitação n. 396270297, reconhecendo a ocorrência da litispendência.

Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar o pagamento de multa por litigância de má-fé, despesas, honorários advocatícios e custas processuais.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a Recorrente é pessoa idosa, 78 anos, acometida com diagnostico de ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL JUSTA-RENAL (CID I77.2), com recebimento de benefício previdenciário no valor de R$1.425,11.

Com efeito, acerca da condenação à multa por litigância de má-fé, vejamos o que dispõe os artigos 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso

de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato

Portanto, para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses elencadas no artigo 80, do novo CPC e que dela resulte prejuízo processual à parte adversa.

Deste modo, a conduta da Recorrente consistente na propositura de duas demandas idênticas, protocoladas no mesmo dia, no caso, 17/12/2021, traduz fato que demonstra ter existido litispendência, mas não demonstra a existência de conduta configurada de litigância de má-fé.

Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por litigância de má-fé e demais consectários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023